Tribunal: TJES
Processo: 5025759-72.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025759-72.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: JULIO AUGUSTO RIBEIRO ROCHA e outros (2)
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5025759-72.2021.8.08.0024

Recorrente: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

Recorrido: JULIO AUGUSTO RIBEIRO ROCHA / DIUZIANY DE SOUZA BASTOS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO. RESERVA DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO DE RESERVA. TENTATIVA DE REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM PARA OS DIAS 17/09/2021 A 22/09/2021 ATRAVÉS DO SITE DA RECORRENTE, NO VALOR DE R$4.387,16 (QUATRO MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS). OS AUTORES COMPRARAM PACOTE JUNTO AO SITE DA RECORRENTE, PARA ESTADIA NO HOTEL DA REQUERIDA RESORT PAU BRASIL. CONTUDO, RELATAM QUE, CHEGANDO AO LOCAL, VIVENCIARAM DIVERSOS PROBLEMAS COM A ACOMODAÇÃO DOS QUARTOS, E DEPOIS DE HORAS DE ESPERA, FIZERAM O CHECK-OUT. SUCESSIVAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA COM AS REQUERIDAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO SOLIDARIAMENTE AS REQUERIDAS (123 VIAGENS E TURISMO LTDA. E RESORT PAU BRASIL) AO PAGAMENTO DE R$4.387,16 (QUATRO MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS), À GUISA DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA 123 VIAGENS E TURISMO, QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)